Tribunal: TJDFT
Processo: 0715956-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0715956-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BRASIL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME Agravado (s): GEOSOLO BRASIL TECNOLOGIA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRIMENSURA LTDA-ME Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DESPACHO ======= Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pela ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 71100630, págs 1-8), noticiando equívoco em cumprimento de sentença no 0740588-04.2021.8.07.0001, na decisão impugnada que indeferiu o pedido de consulta/pesquisa ao Sistema SNIPER; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o, 141, 490, 492, e 1016, III, todos do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 30 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator